Tribunal: TJDFT
Processo: 0703979-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703979-97.2023.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VIVIANE MENDES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Alega a autora que, após se submeter a tratamentos para engravidar, logrou êxito. Todavia, afirma que passou a ter gastos mensais elevados a justificar sua hipossuficiência financeira para arcar com as despesas processuais, razão pela qual requer deferimento da gratuidade de justiça. Em que pese a autora Viviane Mendes dos Santos demonstrar fato superveniente (id 62244284), o benefício pleiteado será objeto de apreciação em momento próprio, visto que em sua apelação há pedido para sua concessão (id 60276815). Com efeito, para não haver tumulto processual, aguarde-se o julgamento do agravo interno. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital